Tribunal: TJBA
Processo: 0380263-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380263-74.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: Ericsson Ferreira Aguiar da Cruz

Advogado(s)
:
AMANDA ATAIDE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AMANDA ATAIDE DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à análise da ausência de depósitos judiciais no processo revisional originário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter examinado a ausência de depósitos judiciais como condição para a validade da liminar que impedia a negativação do nome do autor na ação revisional.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação, afirmando inexistir prova de inadimplemento da ordem liminar nem demonstração de que a embargante tenha requerido sua revogação.
5. A pretensão da embargante visa rediscutir fundamentos da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "A análise expressa sobre a ausência de depósitos judiciais em processo revisional, quando já abordada no acórdão, não configura omissão a justificar embargos de declaração; a rediscussão do mérito é incabível nessa via recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 13.06.2013; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0342.12.012337-3/003, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 07.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0380263-74.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante
Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento
e como embargado
Ericsson Ferreira Aguiar da Cruz
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator